Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008383-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0018-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DEFERIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO – REVOGAÇÃO POSTERIOR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19) – EXISTÊNCIA DE ATO NORMATIVO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA PELO CONGRESSO NACIONAL e RECOMENDAÇÃO DO CNJ – PROIBIÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AGRAVAMENTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU IRRAZOABILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade, irregularidade ou irrazoabilidade da decisão que revogou a determinação de desocupação do imóvel localizado em shopping center, sobretudo em razão do estado de pandemia que assolava a população mundial, tanto que foi decretado pelo Congresso Nacional o estado de calamidade pública, e, ainda, houve recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que não fosse decretado despejo por falta de pagamento no período pandêmico, sobretudo quando a empresa devedora já se encontra em recuperação judicial; todavia, não há impedimento que o Magistrado “a quo”, com a autonomia de que goza, reaprecie a questão, durante a instrução do feito, inclusive proponha acordo para desocupação voluntária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de n. Processo no 1011533-32.2020.8.11.0041, revogou a decisão de ordem de despejo da Agravada, AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

Aduz, em síntese, que “(...) é proprietária e locadora dos imóveis comerciais, situados no Shopping 3 Américas – Bloco “B”, salas de uso comercial no 104/106 -B, bairro Jardim das Américas, Cuiabá – MT, que foram locadas à ora Agravada, por meio de um Contrato de Locação escrito firmado na data de 1o (primeiro) de agosto de 2013, pelo período de 60 (sessenta) meses, onde funciona a empresa de nome fantasia “CAMISARIA COLOMBO””. (ID. Num. 39582464 - Pág. 4)

Argumenta que “(...) que o contrato de locação teve seu termo final na data de 1o (primeiro) de agosto de 2018, sem que o mesmo fosse renovado, passando assim, a ser considerado por prazo indeterminado, como determina o artigo 56, Parágrafo Único, da Lei no 8.245/91”. E que “(...) A Agravante, não tendo mais interesse em alugar as salas de uso comercial, decidiu notificar a empresa Agravada, encaminhando Notificação Premonitória, denunciando o contrato, e, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para desocupar voluntariamente as referidas salas de uso comercial, objeto do contrato de locação, tudo de acordo com o artigo 57, da Lei no 8.245/91”.

Assevera que a notificação foi recebida em 05/02/2020; todavia, não houve a desocupação do imóvel, que deu ensejo à Ação de Despejo por Denúncia Vazia, com pedido liminar de retomada dos imóveis locados para a Agravada.

Noticia que, primeiramente, o Juízo “a quo” deferiu o pedido de desocupação voluntária, bem como o de forma coercitiva; contudo, após petição da Requerida, ora Agravada, o Magistrado “a quo”, revogou a decisão, fundamentando, em síntese, que “(...) considerando que o Juízo Recuperacional deferiu a liminar para antecipar os efeitos da proteção patrimonial (stay period) à luz do art. 47, da Lei 11.101/2005, pois se permitido o despejo da Requerida de suas lojas estar-se-ia tolhendo o direito da Requerida de prosseguir com suas atividades empresariais, o que, claramente, está desalinhado com o princípio da preservação da empresa. Dessa forma, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo de Recuperação Judicial da Requerida, a suspensão desta ação é medida que se impõe, em consonância com os preceitos normativos contidos nos artigos 6°, § 4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005 ”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 8)

Defende a reforma da decisão agravada, sustentando que “(...) Realmente, a ora Agravada propôs Recuperação Judicial de Autos no 1004477 - 45.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, onde aquele r. Juízo deferiu liminar determinando a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados (...)” (ID. Num. 39582464 - Pág. 10), todavia, “(...) nos Autos da Recuperação Judicial, acima citada, foi determinado a realização da Perícia Prévia, a qual mostrou em síntese apertada que o Grupo Colombo, a qual pertence a ora Agravada, tem “em funcionamento apenas 02 (duas) lojas no estado de Mato Grosso, as quais juntas representam somente 1,21% do faturamento acumulado do Grupo Colombo no período de 2016 a 2019”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 11)

Aduz que a competência do processamento e julgamento da Recuperação Judicial não é na 1a Vara Cível de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT; mas sim junto a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Alega que “(...) as ações de despejo por denúncia vazia, ou seja, em que não haja a cobrança cumulada de débitos locatícios, não estão sujeitas a suspensão da Lei 11.101/2005, eis que objetivam exclusivamente a retomada do imóvel pela Locadora, ora Agravante, e, portanto, também não estão sujeitas à vis atractiva do juízo da Recuperação, em razão de não haver “créditos” em discussão”; que “(...) a ação da Locadora, ora Agravante, que busca a retomada de seu imóvel em razão de inadimplência da locatária no que se refere à devolução do imóvel, mas não a cumula com a cobrança do débito, como lhe faculta a lei inquilinária, bem como aquele desalijo em razão do encerramento do prazo contratual, não se sujeitam aos ditames da Lei n. 11.101/2005”; que “(...) não restam dúvidas de que a ação de despejo que não esteja cumulada com cobrança não se sujeita à suspensão da Lei n. 11.101/2005, seja pela ausência de crédito sub judice, seja pela prevalência do direito de propriedade daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, sobre o da preservação da empresa, eis que este último não pode se fundar no sacrifício do direito do locador sobre seu imóvel, privilegiando o locatário inadimplente frente àquele que cumpre com suas obrigações”. E que “(...) esta exceção à regra da suspensão das ações e execuções é trazida pela própria legislação federal que trata de recuperação judicial no art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005. (ID. Num. 39582464 - Pág. 13 a 15)

Afirma que “(...) a ação de despejo por denúncia vazia, por se tratar de uma demanda judicial ilíquida, não fica suspensa em decorrência do pedido de recuperação judicial feito pela ora Agravante, até porque feriria o Princípio da Propriedade, garantido pela Constituição Federal no art. 5o, caput”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 17)

Ressalta, portanto, que a “(...) Agravante é proprietária do imóvel dado em locação à empresa ora Agravada, sendo certo que o referido contrato de locação teve seu término na data de 1o (primeiro) de agosto de 2018, surgindo daí o direito da ora Agravante em retomar para si a posse do imóvel de sua propriedade. 34. Tão pouco se aplica à ora Agravante a ressalva contida na parte final do §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, com o determina o art. 199, §3o, parte final, da Lei no 11.101/2005; ou seja, será permitido a retomada ou penhora de bens da empresa”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 17)

Aduz que, na situação exposta, prevalece o direito de propriedade sobre a coisa e que “(...) De fato, o deferimento do processamento de recuperação judicial acarreta a suspensão das ações movidas contra o devedor, à exceção das de natureza trabalhista e daquelas em que se pretende a sua condenação ao pagamento de quantia ilíquida, tudo de acordo com os artigos 6o, §1o e 2o, e 99, inciso V, da Lei n. 11.101/2005. 39. No entanto, a Agravante intentou Ação de Despejo por Denúncia Vazia em que nem sequer há cobrança de encargos locatícios. Assim, não há dívida líquida e não se trata de hipótese de suspensão”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 18)

Acrescenta que “(...) Como já assentado pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o trâmite da recuperação judicial não inviabiliza a continuação da Ação de Despejo por Denúncia Vazia, visto que se cuida de demanda ilíquida (artigo 6o, §1o, da Lei n 11.101/05), não se sujeitando à vis atractiva do Juízo da Recuperação, principalmente porque não cumulada com Cobrança”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 18 e 19)

Defende que “(...) não cabe invocar a essencialidade do bem imóvel para o desenvolvimento da atividade comercial da locatária, ora Agravada, e o direito à preservação de sua empresa como fatores preponderantes sobre o direito de propriedade d a locadora, ora Agravante”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 19)

Quanto à justificativa de que houve a Recomendação no 63 do CNJ, assevera que a mesma deve ser aplicada em favor da Locadora, ora Agravante, que esta sendo impedida de reaver seu imóvel, muito embora tenha preenchido todos os requisitos legais para tanto. Ainda, que a Recomendação no 63, em 31 de março de 2020, serve para orientar os magistrados em todo o país na condução dos processos de insolvência já em curso, sugerindo que a realização de atos para seu regular prosseguimento pode ajudar a reduzir as dificuldades e limitações impostas pelas medidas de combate à pandemia; entretanto “(...) No presente caso, estamos diante de uma ação de despejo por denúncia vazia, onde o proprietário do imóvel locado requer a devolução por um terceiro – locatária – de um patrimônio próprio do locador (Direto de Propriedade – art. 5o , caput, CF/88); em hipótese alguma está nesta lide buscando a efetividade de atos expropriatórios de natureza patrimonial da locatária. 52. Daí a não aplicação da referida recomendação ao presente caso”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 21)

Argumenta que “(...) é público e notório, todos os Shoppings instalados no Município de Cuiabá estão fechados, impedidos de funcionar, em decorrência da edição do Decreto Municipal n. 7.849 de 20 de março de 2020, o qual determinou o fechamento dos shoppings centers instalados no Município de Cuiabá até o dia 05.04.2020 e pela edição do Decreto Municipal n. 7868 de 03 de abril de 2020, que determinou a extensão do fechamento dos shoppings centers instalados no Município de Cuiabá até o dia 21.04.2020”; que “o imóvel comercial objeto da ação de despejo por denúncia vazia, salas comerciais ns. 104/106 -B, estão situadas no Shopping 3 Américas, que impedido de funcionar por determinação do Poder Público Municipal; o que por si só impede o funcionamento da atividade comercial desenvolvida pela locatária, ora Agravada” (ID. Num. 39582464 - Pág. 21), de modo que não há utilidade para a Agravada a revogação da liminar de despejo.

Defende a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Pede a concessão da medida liminar, “(...) restabelecendo imediatamente a r. decisão concessiva da liminar de despejo para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo coercitivo; determinando -se inclusive, o seu imediato cumprimento”. Ao final, requer o provimento do agravo, “(...) CASSANDO, em decorrência de sua total ilegalidade, a decisão agravada; restabelecendo os efeitos da decisão liminar de despejo anteriormente deferida pelo r. Juízo “a quo”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 28).

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – deixa de manifestar opinião, alegando ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de n. Processo no 1011533-32.2020.8.11.0041, revogou a decisão de ordem de despejo da Agravada, AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado os argumentos lançados pela parte Agravante, tenho que o agravo não comporta o provimento almejado, pois não há qualquer irregularidade e/ou ilegalidade da decisão que, considerando o estado de pandemia que acomete à população mundial, revogou a medida de urgência anteriormente deferida, com base no período excepcional (estado de calamidade) decretado pelo Congresso Nacional, e também em consonância com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19”.

E para sacramentar tal posicionamento, verifica-se a grande dificuldade financeira que afeta o setor lojista; sobretudo o que labora em shooping centers, como é o caso da parte Agravada, que tiveram suas atividades paralisadas por longo período. Somado a isso, existe ainda o fato da Agravada estar em recuperação judicial.

Com tais apontamentos, considero pertinente a decisão combatida, cujos trechos transcrevo:

“(...) somente o fato de estar a empresa em recuperação judicial não suspende a ação de despejo, uma vez que a retomada do imóvel locado não se trata de venda ou mera retirada de bem essencial à atividade empresarial do devedor, prevalece o direito de propriedade do credor locatário, sendo inaplicável a exceção prevista no § 3o do artigo 49 da Lei 11.101 /2005. Porém, no caso concreto há que se levar em consideração a Recomendação no 63, de 31 de março de 2020 exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, no Ato Normativo no 0002561-26.2020.2.00.0000, que diante do Estado de Calamidade Pública decretado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo no 06 de 20 de março de 2020, ante o enfrentamento da Pandemia do COVID-19 e Coronavirus SARS-CoV–2, a fim de minimizar os efeitos econômicos decorrente do fechamento de parte do comercio e estagnação da economia, exarou medidas mitigadoras de impacto a serem adotadas no âmbito do Poder Judiciário. No artigo 6o da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que: Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Dessa forma, considerando os impactos econômicos que a população em geral vem sofrendo com as medidas de distanciamento imposta para a contenção da propagação do vírus, e ainda, o impacto que uma empresa tem, no seu funcionamento, até mesmo para a manutenção de empregos, em especial no caso em questão em que já fora ajuizada ação de recuperação judicial, faz-se necessária uma análise com maior cautela do pedido formulado pelo autor, visando, neste momento, resguardar a economia em geral, em detrimento dos interesses de um particular, a fim de que a coletividade seja beneficiada no futuro. No caso dos autos, há que se levar em consideração o momento único que os empresários vem enfrentando, e a fim de evitar que as empresas entrem em colapso, protegendo a economia do país, para que a autora garanta melhores resultados para a sua reestruturação, mantendo sua atividade empresarial, e como consequência gere tributos essenciais à manutenção dos serviços públicos, postos de trabalho, renda, circulação de bens, entendo por bem REVOGAR a tutela de urgência concedida durante o período expecional de Pandemia do Novo Coronavirus, causador da Covid-19, enquanto houver reconhecimento do Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional”.

Assim, constata-se a impossibilidade de revogação, em razão de todo o exposto, e também para o fim de se manter, ao menos na época da decisão, o isolamento social necessário para que a pandemia não se alastrasse ainda mais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Deferimento da liminar condicionada ao pagamento da caução. Volta-se o agravante contra a decisão que suspendeu a tutela de urgência deferida anteriormente, em razão da pandemia do COVID 19, eis que o CNJ emitiu parecer no sentido de recomendar ao Juízes um cuidado maior em caso de deferimento de liminar de despejo. Verifica-se que o autor não logrou êxito em providenciar a tempo o depósito da caução. Nas ações de despejo, o locador possa pleitear concessão de liminar, quando o inquilino deixa de pagar aluguel, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel (§1o, do art. 59, da Lei n. 8.245/91), o que não foi feito. Desse modo, dada à situação atual, de emergencial cautela da saúde pública, convém que o processo prossiga com a execução da liminar suspensa. Manutenção da decisão. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (TJ-RJ - Agravo n. 0043048-09.2020.8.19.0000 – Relatora: Desa. Margaret de Olivaes Valle dos Santos – Julgado em 05/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – BENFEITORIAS REALIZADAS À REVELIA DO LOCADOR – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DA ORDEM – FATO NOVO IMPEDITIVO – PANDEMIA DO COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE A MANUTENÇÃO DE QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E DOS VINCENDOS – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA POR 30 (TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Via de regra, as reformas que visem aprimorar a performance laboral da atividade comercial, foge do conceito de benfeitoria necessária que “tem por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore” (CC, §3o, art. 96). 2.
Dada a excepcionalidade da situação de calamidade pública instalada no mundo e, especialmente, no país, em virtude da pandemia do COVID-19, mostra-se necessária a adoção de medidas que visem inibir a aglomeração de pessoas, como no caso do cumprimento da ordem de despejo que requereria grande circulação de pessoas para retirar, transportar e realocar os bens móveis da locatária, contrariando a recomendação de isolamento social que é de interesse público e está alicerçado aos preceitos fundamentais da Constituição Federal.
3. Recurso parcialmente provido para suspender a ordem de despejo por 30 (trinta) dias”. (N.U 1006864-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) –
destaquei.

Frise-se que o objeto desta decisão está limitado aos seus termos, ao tempo em que ela foi exarada, bem às circunstâncias da época, ou seja, em plena pandemia, podendo o Magistrado, sendo provocado e visualizando um novo cenário, decidir conforme a lei e sua consciência acerca da continuidade ou não da revogação da medida.

Diz-se, portanto, que o Magistrado singular possui ampla autonomia para, se entender necessário, revisitar o caso, com vistas às novas realidades existentes, inclusive propor a composição da lide; mas, repita-se, não há qualquer mácula na decisão atacada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021